Tribunal: TJMT
Processo: 1007793-06.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007793-06.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIEL BRUM DA CRUZ - CPF: 062.420.131-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LUCAS DA SILVA CAMPOS - CPF: 010.041.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE SILVA DOS REIS - CPF: 021.015.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO NEVES DOS SANTOS - CPF: 909.111.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 078.431.041-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] - PRONÚNCIA -
AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO OU LESÃO CORPORAL - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E POLICIAIS MILITARES -
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À VÍTIMA - INTENÇÃO DE MATAR - DESÍGNIO HOMICIDA - INDÍCIOS SUFICIENTES - JULGADOS DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

Mostra-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000).

O disparo de arma de fogo contra a vítima, os depoimentos das testemunhas somados à circunstância de não ter cessado a conduta espontaneamente podem indicar desígnio homicida
(
TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1007793-06.2022.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(S): RONIEL BRUM DA CRUZ

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por RONIEL BRUM DA CRUZ

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 1007793-06.2022.8.11.0006), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe] - art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 176234398).

O recorrente
sustenta que: 1) não agiu com intenção de matar; 2)
“o recorrente cessou a agressão de forma voluntária e até mesmo espontânea”
.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio para
“tentativa de lesão corporal ou disparo de arma de fogo”
(ID 176234410).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 176234414).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA A DESPRONUNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INDUBITÁVEIS DE QUE A PRÁTICA DELITIVA FOI PERPETRADA SEM ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JÚRI. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 177170687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 17h00min, na Avenida São João, nº 116, Bairro Cavalhada, Município de Cáceres/MT, Roniel Brum da Cruz, vulgo “Niel” e “Roniel Bunda”, em concurso com indivíduo investigado em autos específicos, por motivo torpe, tentou matar João Paulo Gomes de Oliveira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Roniel Brum da Cruz, vulgo “Niel” e “Roniel Bunda”, como incurso no art. 121, § 2º, inc. I, c.c. os arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990, e requer que, após o recebimento desta, seja ele citado, interrogado, pronunciado e ao final condenado pelo eg. Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e as testemunhas abaixo arroladas.”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 176234311).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; laudo pericial de arma de fogo, bem como depoimentos colhidos durante a instrução.

Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que as provas que instruem a presente ação penal caracterizam os indícios suficientemente aptos a pronunciar os acusados e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular. 14. Tal se verifica pelas declarações judiciais prestadas pela vítima João Paulo Gomes de Oliveira, ao apontar para o acusado como sendo a pessoa que, em tese, efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, esclarecendo, inclusive, que o acusado teria tentando efetuar mais dois disparos, no entanto, a arma teria falhado e foi neste momento que conseguiu correr, o qual chegou a ouvir a arma de fogo falhar. 15. A propósito, a vítima João Paulo ainda esclareceu que o acusado teria apontado a arma de fogo na direção do rosto e o disparo só não teria acertado em razão de ele ter abaixado, estando ele e o acusado a uma distância de aproximadamente 04 (quatro) metros, haja vista ter conseguido se esconder atrás de um carro e o réu permaneceu do outro lado. 16. Ainda, em juízo a testemunha policial militar Francis Euripedes de Araujo esclareceu que no momento em chegaram ao local dos fatos, encontraram o acusado imobilizado pela própria vítima. 17. O réu, apesar de exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio em juízo, não apresentou qualquer informação que pudesse descaracterizar as provas produzidas nos autos, tampouco isentá-lo do crime em questão. 18. Ademais, existem várias intercorrências na conduta do acusado que merece melhor aprofundamento, sobretudo qual foi a motivação do delito, já que tais circunstâncias não ficaram devidamente esclarecidas, de modo que tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada. 19. Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, a alegação de ausência de dolo ou desistência voluntária e, consequentemente, desclassificar o crime para o delito de lesão corporal ou disparo de arma de fogo, pois não houve qualquer prova produzida pela defesa e pelo réu nesse sentido. 20. Nessa perspectiva, ressalto que o juízo valorativo (ainda que perfunctório) realizado na decisão de pronúncia exige do magistrado a análise de todo o contexto apresentado nos autos, e não apenas de questões isoladas e, nesse particular, verifica-se que existem incongruências probatórias que não permitem, na atual quadra processual, a desclassificação da imputação deduzida na denúncia tal como pleiteado pela defesa em suas alegações finais. 21. Sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos a ponto de justificar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]

PRONUNCIO o acusado RONIEL BRUM DA CRUZ, vulgo “Niel” e “Roniel Bunda”, brasileiro, RG 26979462 SSP/MT, CPF 062.420.131-77, nascido em 08/10/1998, filho de Laurindo da Silva Cruz e de Marli Brum da Silva, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, art. 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 176234398)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Francis Euripedes de Araújo
, policial militar (ID.
176234299
), Tiago Neves dos Santos, policial militar (ID.
176234299
),
Flavio Lucas da Silva Campos, testemunha (ID 176234299), Joao Paulo Gomes de Oliveira, vítima (ID 176234299), Luiz Felipe da Silva Reis, testemunha (ID 176234303),
e o interrogatório de
RONIEL BRUM DA CRUZ, o recorrente
(
ID 176234299
).

Em Juízo, foram ouvidos João Paulo Gomes de Oliveira, Tiago Neves dos Santos, Damares Katy Ramos da Luz, Flavio Lucas da Silva Campos, Rosangela Helena Stafforti, Luiz Felipe da Silva Reis e Francis Euripedes de Araujo
(Relatórios de Mídias - IDs
176234363

/

176234382
).

O recorrente, em Juízo, exerceu o
“direito de permanecer em silêncio”
(ID
176234381).

Pois bem.

Extrai-se que a vítima João Paulo Gomes de Oliveira estava
“trabalhando em uma obra”
[na Av. São João com a rua São Pedro], quando o recorrente e mais uma pessoa passaram de moto no local e o teriam encarado. Logo após, foi guardar os instrumentos de trabalho quando percebeu que os “ocupantes” da motocicleta retornaram ao local e estavam conversando com Flávio Lucas da Silva Campos [testemunha], momento em que o recorrente RONIEL BRUM DA CRUZ desceu da motocicleta, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção, que não o atingiu por ter se escondido atrás de um veículo. Em ato contínuo, o recorrente ficou
“rodeando”
o carro para tentá-lo acertar, porém Flávio Lucas da Silva Campos entrou em luta corporal com o recorrente, imobilizando-o até a chegada da guarnição da Polícia Militar.

Essa dinâmica está corroborada pelos depoimentos, em Juízo, de a Flávio Lucas da Silva Campos, bem como dos policiais militares Francis Euripedes de Araújo e
Tiago Neves dos Santos

que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Frise-se, ainda, que os agentes policiais [Francis Euripedes de Araújo e
Tiago Neves dos Santos
] encontraram o recorrente [RONIEL BRUM DA CRUZ] imobilizado pela vítima e por Flávio Lucas da Silva Campos, e a arma de fogo utilizada no crime, próximo ao local, com 5 (cinco) munições intactas e uma deflagrada.

Note-se que a versão de
RONIEL BRUM DA CRUZ, de que desistiu voluntariamente do homicídio e não tinha intenção de matar está contraposta pelos depoimentos da vítima e de Flávio Lucas da Silva Campos
.

A intenção de matar pode ser aferida pelos depoimentos da testemunha Luiz Felipe Silva dos Reis [que integra um grupo de aplicativo whatsapp da facção criminosa PCC], segundo o qual
“LEANDRO PRETO/NEGUINHO quem visualizou o alvo e deu a ordem direta no grupo do whatsapp para o RONIEL matar o JOÃO PAULO, já que o RONIEL tinha a dívida de drogas junto a facção PCC”
(ID

176234303).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Outrossim, mostra-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7. 2021).

No contexto, o disparo de arma de fogo contra a vítima João Paulo Gomes de Oliveira, os depoimentos das testemunhas [presencial e policiais] somados à circunstância de não ter cessado a conduta espontaneamente podem indicar desígnio homicida
.

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023